Tribunal: STF
Processo: HC 87768
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas Corpus. Crime de peculato (art. 303, § 1º do
Código Penal Militar). Crime societário. 2. Alegada inépcia da
denúncia, por ausência de indicação da conduta individualizada dos
acusados. 3. Mudança de orientação jurisprudencial, que, no caso de
crimes societários, entendia ser apta a denúncia que não
individualizasse as condutas de cada indiciado, bastando a indicação
 de que os acusados fossem de algum modo responsáveis pela condução
da sociedade comercial sob a qual foram supostamente praticados os
delitos.  Precedentes: HC no 86.294-SP, 2a Turma, por maioria, de
minha relatoria, DJ de 03.02.2006; HC no 85.579-MA, 2a Turma,
unânime, de minha relatoria, DJ de 24.05.2005; HC no 80.812-PA, 2a
Turma, por maioria, de minha relatoria p/ o acórdão, DJ de
05.03.2004; HC no 73.903-CE, 2a Turma, unânime, Rel. Min. Francisco
Rezek, DJ de 25.04.1997; e HC no 74.791-RJ, 1a Turma, unânime, Rel.
Min. Ilmar Galvão, DJ de 09.05.1997. 4. Necessidade de
individualização das respectivas condutas dos indiciados. 5.
Observância dos princípios do devido processo legal (CF, art. 5o,
LIV), da ampla defesa, contraditório (CF, art. 5o, LV) e da
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III). Precedentes: HC no
73.590-SP, 1a Turma, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
13.12.1996; e HC no 70.763-DF, 1a Turma, unânime, Rel. Min. Celso de
 Mello, DJ de 23.09.1994. 6. No caso concreto, a denúncia é inepta
porque não pormenorizou, de modo adequado e suficiente, a conduta
dos pacientes. 7. Habeas corpus deferido